Tribunal: TJDFT
Processo: 0727128-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727128-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: LUZIA DA SILVA CENCI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S/A contra a decisão (id 38308214), proferida nos autos da ação de procedimento comum no 0709472-31.2022.8.07.0005, ajuizada por LUIZA DA SILVA CENCI, que deferiu a tutela de urgência para determinar “a suspensão da cobrança, no prazo de 05 dias, administrativa e/ou judicial que recai sobre benefício da autora referente à quantia mensal de R$ 237,00 em razão de empréstimo realizado com o réu, sob pena de multa equivalente a R$ 500,00, a cada desconto indevido ou tentativa de cobrança administrativa, sem prejuízo de nova fixação de multa em caso de comportamento reiterado ou anotação em cadastro negativo”. Em suas razões, o agravante aduz, em suma, que o deferimento de liminar sem a fixação de prazo razoável para cumprimento pode acarretar prejuízos irreversíveis ao obrigado que terá que pagar multa. Sustenta a impossibilidade de cumprir a liminar no curto prazo estipulado em razão de que somente o órgão pagador possui controle no benefício da parte autora. Argumenta que já tomou as medidas necessárias para o cumprimento da obrigação de fazer imposta na decisão interlocutória agravada, solicitando ao órgão pagador a suspensão dos descontos. Defende que o valor arbitrado em R$ 500,00 (quinhentos) para a multa em caso de descumprimento por cada evento de cobrança sem qualquer limitação é excessivo. Entende haver necessidade de diminuição e limitação da quantia estabelecida. Defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, destacando a probabilidade do direito consoante a argumentação exposta, e o perigo de dano, pois poderá, no seu entendimento, ser injustamente condenado ao pagamento de valores exorbitantes a título de multa. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, concedendo-se o efeito suspensivo, para que o prazo de cumprimento da tutela de urgência seja estendido para 30 (trinta) dias e excluída a aplicação de multa por descumprimento. De forma alternativa, requer que seja reduzido o valor da multa e limite máximo para incidência. Preparo regular (id 38308216). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo vindicado. A decisão agravada concedeu tutela de urgência para que a parte ré suspensa desconto em contracheque da parte autora em razão de empréstimo que a autora afirma não ter realizado, fato não contestado pela parte ré agravante. A concessão de prazo de 5 dias para trâmites de suspensão da cobrança e incidência de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por evento de cobrança são razoáveis frente ao provável evento fraudulento. Na própria narrativa da parte agravante, já foram encaminhadas as comunicações ao órgão pagador para que não sejam realizados descontos, o que indica que não haverá incidência de multa. Outrossim, inexiste risco de irreversibilidade da medida, já que em caso de provimento do presente recurso ou de julgamento improcedente do pedido, poderá continuar normalmente cobrando o que entende devido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de agosto de 2022. ANA CANTARINO Relatora